Tribunal: STF
Processo: HC 196917
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Detração penal. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC n. 639.367, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela crime previsto no art. 217-A, §1º, c/c os arts. 29 e 226, inciso I, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu a medida cautelar.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante, em razão da insuficiência de provas. Afirma que o paciente “foi condenado porque segundo a sentença, teria atraído a vítima até a chácara e orientado (o corréu) a colocar certa dosagem de uma substancia na bebida da adolescente, onde o laudo restou negativo para qualquer substancia, que sequer foi observado pelo juiz sentenciante”. Além disso, “[q]uem permaneceu na chácara e levou a adolescente (vítima), (...) foi (...), ou seja, o paciente não teve qualquer participação no delito”.
    6. Alega, ainda, que “[a] capitulação inserida no dispositivo da sentença (artigo 217 §1 do CP) é errôneo e não traduz os fundamentos expostos na sentença”, destacando que “o juiz de piso, confundiu o §1 do artigo 217-A”. Isto porque “o caput, se refere a menores de 14 anos, independente do consentimento, já o §1 deve ser aplicado quando a vítima é enferma ou deficiente mental e ainda, as ações são as mesmas do caput, ou seja, a conjunção carnal e a pratica de ato libidinoso”.
    7. Prossegue a impetração, para sustentar que, “[a]inda que não seja este o entendimento desta respeitável Turma, deve ser analisado a possibilidade de aplicação da causa de menor participação”. Para tanto, afirma que “o paciente, não estava na chácara (foi absolvido do artigo 240 do ECA) e sequer tocou na adolescente. Ainda que leve em consideração que este ‘atraiu’ a adolescente a chácara conforme dito pelo juiz de piso, o que não é verdade, eis que (...) que ligou para a vítima, nota-se, que tal conduta não foi essencial ao cometimento do delito de estupro. Não há nada de concreto que demonstre que o Paciente tinha ciência de que (...) iria ter relação com a vítima”.
    8. Por fim, quanto à fixação do regime inicial, alega que deve ser “observado o artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, visto que o paciente ficou preso por mais de 5 meses”.
    9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, ABSOLVENDO O PACIENTE OU aplicando-se a causa de menor participação ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito”. 
    10. Na Petição n. 1779/2021, a parte impetrante aponta a prevenção do Ministro Marco Aurélio, Relator do HC n. 118.916 .
    11. Decido.
    12. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Em 09.08.2013, a parte impetrante impetrou o HC n. 118.916 neste Supremo Tribunal Federal. Os autos foram distribuídos ao Ministro Marco Aurélio que, em 16.11.2013, deferiu a medida cautelar. Na sessão de 19.08.2014, a Primeira Turma do STF não conheceu do HC, cassando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto divergente de minha lavra, vencido o Ministro Marco Aurélio. De modo que fui designado pela Primeira Turma como Redator para o acórdão e, por conseguinte, prevento para todos os processos vinculados àquela impetração.
    13. Acrescento, ainda, que, na Sessão de 09.12.2014, a Primeira Turma do STF, em acórdão de minha Relatoria, negou provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa nos autos do HC 118.916. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o RHC 40.743 em mesa para julgamento” O acórdão transitou em julgado em 06.02.2015. Sendo assim, não se verifica a prevenção alegada pelo impetrante.
    14. Feita essa observação preliminar, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    15. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    16. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    17. Ademais, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    18. Da mesma forma, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade, no caso, da causa de menor participação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    19. Quanto ao mais, a possibilidade da aplicação do instituto da detração não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    20. Ainda que assim não fosse, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que, “havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal” (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Transcrevo a ementa daquele julgado:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator